Tribunal: STF
Processo: Rcl 71540
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente — Fundação Casa/SP contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara do Trabalho de São Paulo, no Processo n. 1001079-70.2022.5.02.0090, para garantir a observância das decisões do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3.395/DF e no Recurso Extraordinário (RE) 1.288.440/SP, Tema 1.143 de Repercussão Geral.



    A reclamante sustenta que: 



    Houve ofensa a r. Decisão proferida por este C. Supremo Tribunal Federal isto porque, na ocasião do julgamento da temática supracitada, em controle concentrado (ADI 3395), acerca do artigo 114, I do Texto Maior, restou decidido que a R. Especializada não abarcaria causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-administrativa estabelecidas pelo Poder Público dos Entes da Federação. 



    Isto porque, a escala de trabalho, aplicação de planos de cargos dos funcionários da Fundação, a adoção de modalidade de plano de saúde (dependente de regras licitatórias), a contratação de empresas terceirizadas, processo administrativo disciplinar e a concessão de adicionais são regulamentadas em portarias administrativas e ou pela constituição do Estado de São Paulo e contratos administrativos, que possuem, portanto, natureza jurídica de ato administrativo. 



    Do mesmo modo, discussão sobre benefícios previdenciários (auxilio doença/acidente), sua concessão ou negativa por parte do INSS e as causas sob as quais se fundam tais pedidos possuem também natureza jurídico administrativa de competência da comum Estadual. 



    Assim, in casu, deve ser aplicado o decidido em controle difuso (Tema 1143), com efeito vinculante, a Suprema Corte, decidiu por unanimidade, que a Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista em face do Poder Público, por trata-se de matéria referente à PCS, eis que o tema foi regulamentado por Portaria Administrativa/Constituição do Estado de São Paulo:[...] 



    Oportuno repisar, que ao considerarmos a modulação dos efeitos conferida ao v. aresto para a questão em comento (ações distribuídas por servidores celetistas em face do Poder Público), todas as ações judiciais em que no ato da publicação da ata de julgamento do “Leading Case” - RE 1288440, isto é, até a data de 12/07/2023, em que já se observava a prolação de sentença de mérito, a rigor, devem permanecer nessa R. Justiça Especializada até final fase executiva. 



    No entanto, após a data de 12/07/2023, os processos envolvendo tais matérias devem ser remetidas a Justiça Comum Estadual. 



    É pois, o caso, dos pressentes autos, em que se discute matéria que se funda em ato administrativo.



    Importa mencionar ainda que, essa Suprema Corte já emanou posicionamento, no que toca à competência da Justiça Comum Estadual, ocasião em que o I. Ministros Luiz Fux, André Mendonça e Ministro Alexandre de Moraes reconheceu a competência da Justiça Comum para processar e julgar questão relacionada a essa Fundação Pública do Governo do Estado de São Paulo: [...] (doc. 1, pp. 2-3 - sem os grifos do original).



    Ao final, requer: 



    [...] Requer a concessão da liminar em tutela de urgência para suspender o processo guerreado, nos termos da fundamentação mencionada. 



    E, no mérito, aguarda o acolhimento das razões aqui expendidas a fim de que seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassar a DECISÃO proferida nos autos da Reclamação Trabalhista EM EPÍGRAFE (doc. 1, p. 8 - sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF).



    A reclamação é improcedente por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e de aderência estrita do caso concreto às decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Em relação ao paradigma fixado no Tema 1.143 RG, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 62.434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    No caso concreto, observo que, em relação ao paradigma de repercussão geral (Tema 1.143 RG), a considerar que a decisão reclamada foi proferida em primeira instância, o citado requisito não foi atendido.



    Além disso, em consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, constatei que o recurso de agravo em recurso de revista aguarda julgamento.



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Passo ao exame da reclamação quanto ao precedente vinculante fixado no julgamento da ADI 3.395/DF pelo Supremo Tribunal Federal.



    No julgamento dessa ação, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, ao analisar o art. 114, I, da Constituição Federal, na redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 45/2004, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assim decidiu: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’ INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.  



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente (ADI 3.395/DF, Rel. Min Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 6/10/2020 — grifei).



    Como se vê, esta decisão assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    No caso, a sentença proferida pela 11ª Vara do Trabalho de São Paulo sequer trata da matéria de competência. Além disso, a contestação apresentada pela reclamante não foi acostada aos autos. 



    No acórdão que julgou o recurso ordinário interposto pelo beneficiário do ato reclamado, consta o seguinte:



    O reclamante requer a reforma da r. sentença de Primeiro Grau que indeferiu o seu pedido de aplicação das progressões previstas no PCCS 2013 sob a alegação de que a reclamada descumpre com suas obrigações ao retardar a evolução dos servidores no referido plano, em patente violação à previsão contida nos §§ 2º e 3º do art. 461 da CLT. 



    À análise. 



    Antes, porém, necessário apontamento sobre a competência material diante de recente decisão do STF. 



    A competência da Justiça do Trabalho está prevista no art. 114 da CF, que inclui processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (inciso I). 



    Contudo, no julgamento no RE 1.288.440, o Supremo Tribunal Federal, reconhecida a repercussão geral, fixou a seguinte tese: "A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento".



    A ata de julgamento do RE 1.288.440 foi publicada em 12.07.2023, sendo o marco temporal para a delimitação da competência material definida pelo STF. 



    Assim, permanece na Justiça do Trabalho os processos ajuizados por servidor celetista contra o Poder Público com pedido de parcela de natureza administrativa com sentença publicada até 12.07.2023. Por outro lado, compete à Justiça comum processar e julgar os processos com sentença posterior a essa data ou ainda sem sentença que tramitam nesta Especializada. 



    No caso em tela, a sentença foi proferida em 15.04.2023 (id. 59b9276), complementada pelos embargos de declaração decididos em 05.06.2023 (id. 641fcd2), com recurso ordinário interposto pela parte reclamante em 07.06.2023 (id. 7aa496c). Portanto, é competente esta Especializada para a análise e julgamento do processo em razão da sentença ter sido proferida antes de 12.07.2023 (doc. 5, pp. 39-40).



    O beneficiário da decisão reclamada, inequivocamente, foi contratado como empregado. Nestes autos, não há nenhuma informação de que o beneficiário do ato reclamado esteja discutindo relação jurídico-administrativa.   



    Portanto, não há falar em estrita aderência com o decidido na ADI 3.395/DF.



    Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. O Plenário, ao apreciar a ADI 3.395, assentou que a norma disposta no art. 114, I, da Constituição Federal não abrange causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho demandas instauradas entre o poder público e seus servidores. 



    2. Submetido o vínculo ao regime celetista e pleiteadas parcelas dele decorrentes, não há falar em estrita aderência temática com o decidido na ADI 3.395. 3. Agravo interno desprovido (Rcl 50.986 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14/8/2024).



    DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 



    2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 54.159 AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/9/2022).



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes, pela ausência de aderência estrita ao decidido na ADI 3.395/DF, todas da minha relatoria: Rcl 61.688/SP, DJe 16/11/2023; Rcl 61.869/SP, DJe 12/12/2023; Rcl 64.922/SP, DJe 2/2/2024; Rcl 70.744/SP, DJe 26/8/2024.



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator